Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
II - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO NO PROCEDIMENTO RECURSAL COMO AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO AMICUS CURIAE EM AÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA OBJETIVA E EM PROCESSO SUBJETIVO QUANDO NÃO REPRESENTATIVO DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SIMILARESS E ENSEJAR A NECESSIDADE DE GENERALIZAÇÃO DA DECISÃO A SER PROFERIDA. INTERVENÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA LEI EM AÇÃO RELATIVA A DIREITO INDIVIDUAL APENAS NO INTERESSE EM QUE O JULGAMENTO SEJA FAVORÁVEL A UMA DAS PARTES. PEDIDO DE INGRESSO DA OAB INDEFERIDO.
III - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO EM PROCESSO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÁCULAS INEXISTENTES. POSSIBILIDADE LEGAL CONFERIDA AO ADVOGADO DE REQUERER EM AÇÃO AUTÔNOMA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE RECONHECIDA DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE.
IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que o advogado exequente, ora apelante, defende interesse subjetivo próprio em ação individual, com o que o presente feito não ostenta natureza objetiva nem de processo subjetivo em que verificada a multiplicidade de demandas similares a ensejar a generalização da decisão a ser proferida. Nesse contexto, em que a lide envolve interesse exclusivamente privado, não há qualquer elemento representativo de relevante interesse público a autorizar o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal no presente procedimento recursal como amicus curiae, colaborador informal ou amigo da Corte. Também não há interesse institucional a justificar a pertinência da postulação feita por essa entidade sui generis porque o resultado do julgamento colegiado afetará somente ao advogado recorrente e de modo algum interferirá nas atribuições dessa instituição de classe profissional, daí porque manifestamente desnecessária sua intervenção para fornecer subsídios técnicos e/ou informações adicionais às fornecidas pela parte apelante. Precedente do STJ que restringe a intervenção da OAB em feitos não submetidos ao rito dos recursos repetitivos. Pedido indeferido.
2. Nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Lei 8.906/94, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, que pode executá-los, à sua conveniência, nos autos em que constituído o crédito de que é titular ou em autos apartados, isso porque, a teor do art. 22 do Estatuto da OAB, o direito do causídico ao recebimento da verba honorária sucumbencial, porquanto decorrente da prestação de serviços advocatícios, não se confunde com o direito da parte a quem representa, daí se caracterizar como direito autônomo.
3. Havendo permissão legal a conferir ao advogado a faculdade de cobrar, de forma autônoma em autos apartados, honorários sucumbenciais de que seja credor, não pode o magistrado exigir ao causídico titular do crédito que somente promova a execução do título executivo judicial que o favorece nos autos em que proferida a decisão exequenda.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Retorno determinado dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.